Tribunal: TJDFT
Processo: 0720499-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720499-80.2023.8.07.0003 RECORRENTES: RICHARD FONTELES DE BARROS, CRISTINA DE PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: EDSON JOSE RAMOS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ATOS INCOMPATÍVEIS. INDEFERIMENTO. RASTREAMENTO VEICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO DO SERVIÇO. ACIDENTE DE CONSUMO. SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO. FURTO DE MOTOCICLETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Pedido indeferido. 2. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). 3. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde, segurança e patrimônio do consumidor. 4. Nos acidentes de consumo, os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. 5.Paralelamente, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. 6. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste. Não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. 7. Na hipótese, a causa de pedir indica falha de prestação de serviço de rastreamento veicular. O serviço de rastreamento veicular oferecido não se assemelha a um contrato de seguro do veículo, tampouco é capaz de afastar a possibilidade de roubos e furtos. Porém, as funcionalidades prometidas nos anúncios da empresa devem ser devidamente prestadas, sob pena de se configurar a falha do serviço. O furto do veículo, por si só, não configura uma conduta ilícita imputável ao apelante, mas as frustradas tentativas em ativar as funcionalidades do sistema de segurança, como a localização e o bloqueio do veículo, demonstram o defeito no serviço prestado. 8. A responsabilidade civil pela perda de uma chance decorre de um dano material causado à parte, pela perda da oportunidade de se obter um lucro ou evitar um prejuízo. A ocorrência do evento pretendido deve ser real: não são indenizáveis meras probabilidades, aleatoriedades, hipóteses, suposições ou simples expectativas. 9. A indenização material só é cabível se houver uma elevada probabilidade de êxito de lucro ou de afastamento das perdas: compensam-se apenas as oportunidades com alto grau de probabilidade de ocorrerem. 10. Além disso, a indenização nesses casos jamais corresponderá ao total do lucro ou do prejuízo – a chance perdida não se confunde com o fato consumado (lucro auferido ou prejuízo evitável). A probabilidade de um fato sempre terá valor inferior à própria vantagem, pois não foram concretizados. 11. No caso, deve ser aplicada a Teoria da Perda de uma Chance, pois ao contratar o serviço de rastreamento, o dono da motocicleta tinha uma expectativa legítima de que, caso o bem fosse furtado, haveria uma chance significativa de localizá-la e recuperá-la. Essa expectativa deriva do próprio objeto do contrato, já que o serviço é voltado para evitar o dano total ou, ao menos, minimizá-lo. 12. A indenização deve ser calculada com base no grau de probabilidade da chance de recuperação do bem. A aplicação da teoria da perda de uma chance pressupõe justamente a indenização proporcional à probabilidade da chance perdida. 13. O dano em si não é a perda do bem, mas a perda da chance de recuperá-lo. A indenização é apenas parcial e deve ser ajustada conforme a probabilidade de recuperação que foi frustrada pela falha no serviço. A indenização em 50% do valor de mercado do bem (motocicleta) perdido reflete a ideia central da teoria da perda de uma chance e equilibra a reparação do dano com a incerteza inerente ao caso. 14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de não serem protelatórios os embargos de declaração por eles opostos; c) artigos 141 e 1.013, § 1o, ambos do CPC, aduzindo que a turma julgadora, ao aplicar, de ofício, a teoria da perda de uma chance como critério exclusivo para a quantificação da indenização, realizou julgamento extra petita com ampliando indevidamente efeito devolutivo da apelação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto infirmar a conclusão da turma julgadora de serem protelatórios os embargos de declaração demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta a admissão do apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 141 e 1.013, § 1o, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao apreciar os embargos de declaração, assentou que: Não se trata de julgamento extra petita. Na hipótese, a causa de pedir indica falha de prestação de serviço de rastreamento veicular. A teoria da perda de uma chance foi levantada apenas para efeito de estipulação do quantum indenizatório. A incidência de uma ou outra norma na solução do litígio levado ao judiciário nada tem a ver com o pedido. O autor deve trazer os fatos ao Poder Judiciário que, por sua vez, deve aplicar o direito - conjunto de normas - para soluçao da lide. Recorde-se o antigo brocardo jurídico: Da mihi factum, dabo tibi jus No caso, deve ser aplicada a teoria da perda de uma chance. Ao contratar o serviço de rastreamento, o dono da motocicleta tinha uma expectativa legítima de que, caso o bem fosse furtado, haveria uma chance significativa de localizá-la e recuperá-la. Essa expectativa deriva do próprio objeto do contrato, já que o serviço é voltado para evitar o dano total ou, ao menos, minimizá-lo. A indenização deve ser calculada com base no grau de probabilidade da chance de recuperação do bem. A aplicação da teoria da perda de uma chance pressupõe justamente a indenização proporcional à probabilidade da chance perdida. O dano em si não é a perda do bem, mas a perda da chance de recuperá-lo. A indenização é apenas parcial e deve ser ajustada conforme a probabilidade de recuperação que foi frustrada pela falha no serviço. A indenização em 50% do valor de mercado do bem (motocicleta) perdido reflete a ideia central da teoria da perda de uma chance e equilibra a reparação do dano com a incerteza inerente ao caso. Ressalte-se, ainda, que, embora tecnicamente desnecessário, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a teoria da perda de uma chance (quanto à recuperação do bem), mas permaneceram inertes (ID 64324844/64779930/64779224) (ID 71161680). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017